Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO ADMINISTRATIVA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DEMONSTRANDO REDUÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença que concedeu a segurança para determinar a inclusão da impetrante na lista final de aprovados na perícia médica como pessoa com deficiência, referente ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária (cargo 18) do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (Edital no 1 – CPNUJE/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata faz jus à inclusão na lista de pessoas com deficiência do referido concurso, diante da negativa da banca examinadora e das provas médicas e administrativas apresentadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial em matéria de concurso público restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição da banca examinadora na apreciação de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade, arbitrariedade ou violação de princípios constitucionais (STF, Tema 485).
4. O art. 37, VIII, da Constituição Federal assegura reserva de vagas às pessoas com deficiência, configurando ação afirmativa de inclusão social.
5. O indeferimento da inscrição de candidata na condição de pessoa com deficiência deve observar o conceito legal previsto no Decreto no 3.298/1999 e no Decreto no 5.296/2004, os quais reconhecem como deficiência física a perda ou anormalidade que gere incapacidade ou limitação significativa para o desempenho de atividades em igualdade de condições.
6. Comprovado, por meio de laudos médicos e documentos administrativos, que a candidata apresenta limitação funcional permanente decorrente de lesão em joelho direito, apta a caracterizar deficiência física, impõe-se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu seu enquadramento como PCD.
7. O reconhecimento judicial da condição de pessoa com deficiência, quando amparado em prova documental idônea e compatível com a legislação de regência, não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício legítimo do controle de legalidade.
8. A negativa administrativa de enquadramento, diante de robusta prova documental e médica, mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e isonomia, ensejando a manutenção da sentença concessiva da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos de bancas examinadoras quando verificada contradição, desproporcionalidade ou desconsideração de provas inequívocas.
2. Configura pessoa com deficiência física, para fins de reserva de vagas em concurso público, o candidato que apresente deformidade adquirida ou redução funcional permanente, comprovada por laudo médico e perícia judicial, ainda que a banca examinadora conclua pela inaptidão.
3. O controle judicial de ato administrativo ilegal não viola o princípio da separação dos poderes, desde que restrito à verificação da legalidade e da razoabilidade do ato.